Tribunal: TJDFT
Processo: 0002824-47.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, as declarações da vítima foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito.
2. Demonstrado pelo laudo pericial que houve ofensa à integridade física da vítima, consistente em lesões contusas, responde o apelante pelo crime de lesão corporal, e não pela contravenção penal de vias de fato, subsumindo-se a conduta ao disposto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade, tendo em vista que foi fundamentada em elementos concretos dos autos, consubstanciados na quantidade de lesões praticadas pelo recorrente.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em fração superior a 1/6 (um sexto), devendo ser reduzido o recrudescimento da reprimenda.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 9o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena total de 07 (sete) meses de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.